Tribunal: TJDFT
Processo: 0736818-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736818-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, JOSE GALDINO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 243560982 do processo n. 0706167-92.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por José Galdino de Souza (agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante), remetendo os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, conforme critérios definidos na r. decisão. Em suas razões recursais (ID 75715541), o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. Alega que não pode suportar o ônus da pretensão executória, pois, “com o rompimento da relação jurídica entre o Distrito Federal e o(a) servidor(a), em função da sua passagem para a inatividade, a parte exequente se encontra vinculada ao IPREV/DF, que é uma autarquia e não compõe, portanto, a administração direta do Distrito Federal”. Argumenta que, no ano de 2007, houve o rompimento do vínculo jurídico-administrativo do exequente com o Distrito Federal (aposentadoria), de modo que ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC. Defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. Conforme relatado, insurge-se o executado/agravante contra decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, vale transcrever o teor da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 243560982), in verbis: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195- 95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 241855296), na qual defendeu, preliminarmente: 1) sua ilegitimidade passiva em razão da parte credora estar aposentada; 2) a necessidade de suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; 3) ausência de valor incontroverso e sobrestamento do levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória; 4) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, não apresentou impugnação específica em relação aos cálculos. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 243506215. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL É consabido que o IPREV/DF, autarquia em regime especial instituída pela Lei Distrital Complementar no 769/2008, passou a ser a gestora dos benefícios previdenciários de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Entretanto, a mesma legislação impôs ao Ente a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores, segurados e dependentes, de forma subsidiária (art. 4o, §2o). Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que, caso os valores não sejam pagos pela mencionada autarquia, deverão ser pagos pelo Ente Distrital. REJEITO, portanto, o argumento. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 236579633 (págs. 325/369). Na oportunidade, a douta relatora frisou que: "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal." Diante disso, REJEITO a preliminar. DO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO ANTES DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA No presente caso, apesar da contrariedade do Ente Distrital em relação à liberação de valores, não há que se falar em espera do julgamento da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000. A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos. Destaca-se que o e. TJDFT manifestou-se no mesmo sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição indispensável para o levantamento de valor ou pagamento de eventual precatório ou expedição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores por meio da expedição de precatório ou da requisição de pequeno valor”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847- 14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021. (Acórdão 1971823, 0744839-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento de liberação dos valores. DOS CÁLCULOS Observo que o Distrito Federal não apresentou insurgências específicas em relação aos cálculos, motivo pelos quais devem ser HOMOLOGADOS aqueles juntados com a inicial, ID no 236579632. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 237259978. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID origem 245996523), o Juízo a quo os rejeitou (ID origem 247029826). Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Da análise dos autos, verifica-se que o Distrito Federal figurou no polo passivo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que houve condenação (i) à obrigação de fazer consistente em implementar na remuneração dos servidores substituídos pelo SINDSASC/GDF o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 e (ii) ao pagamento dos valores correspondentes à diferença entre os valores estabelecidos em lei e os valores efetivamente pagos aos servidores (ID 23318972 do processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018). Ademais, de acordo com o art. 4o da Lei Complementar n. 769, de 30/6/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF. Confira-se: Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (Legislação correlata - Decreto 38649 de 27/11/2017) § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. (Legislação correlata - Decreto 38296 de 26/06/2017) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se constata, neste juízo de cognição sumária próprio do momento recursal, a probabilidade de provimento do recurso em relação à alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sendo necessária a observância do contraditório. Quanto à alegação de prejudicialidade externa, cumpre anotar que inexiste necessidade de suspensão do feito executivo em razão do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. De acordo com o art. 969 do CPC[1], ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. No caso, em decisão monocrática proferida em 7/6/2024 (ID 60036123 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. De acordo com a certidão ao ID origem 67098115, concluído o julgamento, a 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (Relator), não conhecer da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e, por conseguinte, julgar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Ficaram vencidos os Exmos. Desembargadores Teófilo Caetano e Rômulo de Araújo. Com efeito, além do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal na ação rescisória, o e. Colegiado da 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória, em razão da sua inadmissibilidade na espécie, conforme Acórdão n. 1951904 (ID 67098128 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça.3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado.4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido.5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos.6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial.7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Verifica-se, ainda, que os Recursos Especial e Extraordinários interpostos foram inadmitidos, conforme decisão monocrática proferida ao ID 75535866 dos autos 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, infere-se pela inexistência de elementos indicativos de probabilidade do direito capazes de obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem, sobretudo quando lastreado em julgamento por órgão colegiado pronunciamento judicial transitado em julgado (Acórdão n. 1316826). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de regular prosseguimento do feito executivo, ante a norma contida no art. 969 do CPC: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000 PROPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA NÃO CONHECIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, PELA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO RECONHECIDO HÍGIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUE DEVE SER DADO REGULAR ANDAMENTO. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS EXEQUENTES QUE NÃO PODE SER OBSTADO PELO SIMPLES FATO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA RESCISÓRIA, EM ESPECIAL PORQUE SEQUER CONHECIDO O PEDIDO RESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 ou do agravo de instrumento n. 0745266-60.2024.8.07.0000, ambos movidos pelo Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da ausência de concessão de tutela provisória na ação rescisória e do não provimento do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória proposta pelo executado não foi conhecida pelo colegiado competente, e o pedido de tutela provisória nela formulado foi indeferido, nos termos do art. 969 do CPC. 4. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença foi negado provimento em julgamento proferido por esta c. 1a Turma Cível. 5. A suspensão do cumprimento de sentença, sem a concessão de tutela provisória na ação rescisória, configura indevida antecipação dos efeitos do julgamento da rescisória, afrontando o juízo natural e a autoridade das decisões anteriormente proferidas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20/12/2024. TJDFT, AGI 0706486-17.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 16/07/2025. TJDFT, AGI 0711557-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27/06/2025. (Acórdão 2033157, 0711554-45.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/8/2025, publicado no DJe: 27/8/2025.) Da mesma forma, não se constata a probabilidade de provimento do recurso em relação à alegação de inexigibilidade do débito, pois no julgamento da ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema n. 864 Repercussão Geral do e. STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento das requisições de pagamento em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Além disso, consoante se observa da r. decisão, não há, no caso, determinação do d. magistrado a quo de expedição imediata de requisitórios de pagamento em favor da exequente, mas, apenas, de remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido. Ainda, verifica-se que a realização dos referidos cálculos somente terá lugar após preclusa a própria decisão recorrida, o que afasta a urgência alegada pelo recorrente. Portanto, não existe risco de dano ao erário público apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.